Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM NOME DE CÔNJUGE. NULIDADE. CASAMENTO COM REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO ART. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intimação do cônjuge do devedor, cujo casamento é regido pela separação de bens, não caracteriza a constituição em mora do devedor, uma vez que há distinção patrimonial.
2. Para realização da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário necessária a falta de satisfação total ou parcial do contrato e a regular constituição do atraso do devedor no pagamento, com a concessão da oportunidade para purgar a mora, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97.
3. Conforme previsão do §3o do artigo 26 da Lei no 9.514/97, para aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, necessária a intimação pessoal do devedor fiduciário.
4. No caso, a notificação extrajudicial para pagamento do débito foi endereçada à esposa do devedor, sendo nula a consolidação da propriedade e os atos posteriores a ela.
5. Apelação conhecida e provida.